Tribunal: TJDFT
Processo: 0725228-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. O ônus da prova sobre o custeio da obrigação alimentícia arbitrada recai sobre o alimentante que pretende a minoração.
2. No caso, sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, para se apurar a real possibilidade da alimentante e mensurar a necessidade das alimentandas, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, principalmente por haver divergência acerca da capacidade financeira do alimentante.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.